Tribunal: TJBA
Processo: 8043195-49.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043195-49.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO PEREIRA GOIS e outros

Advogado(s)
:
RICARDO PEREIRA GOIS

AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS e outros

Advogado(s)
:
GISELE DE ALMEIDA URIAS, LUIZ MAURICIO FRANCA MACHADO, PATRICIA LUCCHI PEIXOTO, TRICIA BRITO DO VALE BAHIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043195-49.2021.8.05.0000
, em que figuram como embargante RICARDO PEREIRA GOIS e outros e como embargada IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.